Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-20.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800071-20.2022.8.14.0070

APELANTE: JHONATA PINHEIRO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JHONATA PINHEIRO PEREIRA
, contra sentença que o condenou pelo delito tipificado no art. 147 do CP, após ter sido absolvido em sessão do Júri, das sanções punitivas dos delitos tipificados nos arts. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, e art. 163, § único, I, II e IV todos do CP, com fundamento no art. 386, I do CPP, tendo o juiz de primeiro grau, no entanto, declarado extinta sua punibilidade do crime de ameaça, em razão do mesmo ter cumprido a pena integral do delito. A defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo boletim de ocorrência policial, aliado a prova oral colhida ao longo da instrução processual, em especial, o depoimento da vítima em juízo.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147
;
CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JHONATA PINHEIRO PEREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou pelo delito tipificado no art. 147 do CP, após ter sido absolvido em sessão do Júri, das sanções punitivas dos delitos tipificados nos arts. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, e art. 163, § único, I, II e IV todos do CP, com fundamento no art. 386, I do CPP, tendo o juiz de primeiro grau, no entanto, declarado extinta sua punibilidade do crime de ameaça, em razão do mesmo ter cumprido a pena integral do delito, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que

no dia 30/05/2021, por volta de 19h, a vítima FERNANDO DOS SANTOS MENDES, acabara de chegar em sua residência, localizada às Margens do Rio Ajuaí, região ribeirinha no município de Abaetetuba/PA, ocasião em que seus vizinhos, o apelante JHONATA PINHEIRO PEREIRA, vulgo “JHON JHON”, o nacional conhecido pela alcunha de “BETINHO” e mais cerca de 06 (seis) indivíduos ainda não identificados, atearam dolosamente fogo em sua casa de madeira e ainda, o apelante ameaçou de morte a vítima e sua companheira.”
No tocante a fase instrutória, após realização da
sessão do Júri, em 22/08/2024, o apelante JHONATA PINHEIRO PEREIRA foi absolvido com fundamento no art. 386, I do CPP, das sanções punitivas dos delitos tipificados nos arts. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, e art. 163, § único, I, II e IV todos do CP, e condenado pelo delito tipificado no art. 147 do CP, no entanto, o magistrado declarou extinta a punibilidade do réu, em razão do mesmo ter cumprido a pena integral do delito.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição do crime de ameaça, por ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de ameaça.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo boletim de ocorrência policial, aliado a prova oral colhida ao longo da instrução processual, em especial, o depoimento da vítima em juízo.

O recorrente
em seu interrogatório em juízo, negou a prática delitiva
.

A vítima, FERNANDO DOS SANTOS MENDES, declarou de forma harmoniosa e coesa em sede policial, em juízo e em plenário do júri, que foi ameaçado de morte pelo réu, e por esse motivo tem temor pela sua vida.

Por oportuno, vale salientar que o depoimento da vítima é seguro e firme, e em conformidade com as demais provas constantes dos autos, possuindo relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2025